Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM OUTRO ESTADO. AUTUAÇÃO POR AUTARQUIA DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO RESPONSÁVEL PELA ARRECADAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora/recorrente em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal para julgamento da causa, tendo em vista que a infração que a parte autora/recorrente pretende anular teria sido aplicada pelo Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56156208). Contrarrazões apresentadas (ID 56156610).

3. No caso, a parte requerente alega que tomou conhecimento da existência de uma multa cadastrada junto ao DETRAN/DF que não foi ocasionada pelo veículo de sua propriedade, uma vez que ocorreu na cidade de Felixlândia-MG, onde o veículo da parte jamais transitou. Presume que teve a placa de seu veículo clonada e está recebendo multas por infrações de trânsito que não cometeu. Requereu o cancelamento e a nulidade da infração.

4. Compulsando os autos, constata-se que o DETRAN/DF expediu o Documento de Arrecadação de multa em face da requerente, referente ao Auto de Infração cuja autuação se deu pelo DER-MG (ID 56156192).

5. O auto de infração que a recorrente pretende ver anulado foi lavrado e expedido pelo órgão de trânsito do Estado de Minas Gerais, haja vista que a infração foi cometida no município de Felixlândia-MG. No entanto, a arrecadação da multa ocorreu pelo DETRAN/DF.

6. Nos termos do art. 260, § 2o, do Código de Trânsito, as multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida no citado código. As multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação (Precedentes: Acórdão 1657281, 07300611120228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1206568, 07005445720198070018, Relator Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019).

7. No caso, o veículo é registrado no Distrito Federal. Ademais, o DETRAN/DF foi o responsável pela emissão do documento de arrecadação da multa, decorrente da infração cometida no Estado de Minas Gerais.

8. Destarte, ainda que a autuação tenha sido realizada em outro estado da Federação, mostra-se evidenciada a legitimidade passiva do DETRAN/DF. Em consequência, impõe-se a reforma da sentença para afastar a alegada ilegitimidade passiva.

9. Inviável a aplicação da Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento. Desta forma, necessária a cassação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para seu regular processamento. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.